Tribunal: TJMT
Processo: 0037931-77.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037931-77.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POCOS ARTESIANOS S/C LTDA - EPP - CNPJ: 00.058.170/0001-27 (EMBARGANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), THIAGO DABINER FERNANDES - CPF: 012.498.211-50 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGANTE), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR MURA - CPF: 016.165.861-09 (EMBARGANTE), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 027.259.724-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (EMBARGADO), HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POCOS ARTESIANOS S/C LTDA - EPP - CNPJ: 00.058.170/0001-27 (EMBARGADO), JOAO VICTOR MURA - CPF: 016.165.861-09 (EMBARGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGADO), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL

– AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu
parcial provimento ao Recurso da ré,
Hidrosolo
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância a fim de oportunizar ao Banco a emenda da petição inicial, sob pena de extinção da lide sem resolução do mérito. Com isso, ficam prejudicados os Recursos de João Victor Mura e do Banco do Brasil

A
hidrosolo
opõe estes
Aclaratórios
, aduzindo a ocorrência de omissão com relação à norma aplicável à época do ajuizamento da Ação e da citação - CPC/1973, que impedia
a emenda da inicial após a triangulação da lide.

Argumenta que o aresto não se manifestou sobre a exclusão da Ativos S/A da ação por decisão anterior transitada em julgado e por isso não seria possível a sua inclusão na lide.

Diz que,
o próprio artigo 109 do CPC/2015, invocado no voto, exige a anuência da parte contrária para substituição processual (art. 109, §1o), e confere ao cessionário faculdade de intervir, mas jamais o impõe automaticamente no polo da demanda. A mera “possibilidade” de intervenção não tem eficácia jurídica sem requerimento formal da parte e decisão expressa do juízo.

Aponta que ao manter o Banco do Brasil no polo ativo que não é mais titular do crédito, cria uma relação jurídica artificial
e por isso a lide deveria ser extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do cessionário.

Argui que o acórdão é contraditório ao autorizar a emenda, pois se ausente documento essencial a lide deveria ser extinta de plano
por inépcia da inicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Em 06/09/2013 o Banco do Brasil ajuizou Ação de Cobr
ança em desfavor do ora embargante, visando o recebimento de débito relativo a contrato de abertura de crédito - BB
GiroFlex
no 121.606.429. Referido crédito foi cedido em favor da Ativo
s S/A em 19/08/2016, conforme documento de id 15704497 - Pág. 1.

Dessa forma, a argumentação da embargante parte de uma premissa equivocada:
a cessão não precedeu a propositura da ação
. Logo, não há omissão ou contradição a ser sanada.
Portanto,
a relação jurídica processual válida se estabelece com quem detinha a titularidade do crédito na data do ajuizamento, e eventual cessão posterior deve ser
tratada
nos termos do art. 119 do CPC
, pois o processo está em fase de conhecimento.

Assim, ainda que considerado o e-mail de cobrança encaminhado pela Ativos S.A. em 16/03/2015 (ID 15704475 – pág. 7), a cessão ocorreu posteriormente à propositura da demanda, sendo, portanto, irrelevante para infirmar a legitimidade originária do Banco do Brasil.

Sobre a legitimidade do Banco do Brasil,
indicou-se no aresto que, na Apelação julgada em 2019 nestes
autos, deu-se provimento ao Recurso da ora embargante para
acolher a preliminar e reformar a decisão que admitiu a substituição do polo ativo da Ativos S/A pelo Banco do Brasil, e com isso a sentença fica anulada e os autos devem retornar ao juízo a quo para a devida alteração.

O fundamento utilizado naquela Apelação foi o mesmo repetido agora, ou seja, tratando-se de Ação em fase de conhecimento não é possível a alteração do polo ativo após a citação, sem anuência dos réus
.
Por isso, não era
possível admitir a substituição processual da Ativos/SA pelo Banco do Brasil.

O julgamento proferido agora, em 2025, foi no mesmo sentido, pois destacou-se
a
legitimidade ativa do Banco do Brasil

e que caso, a Ativos S/A deseje atuar na lide
, apenas poderá sê-lo como assistente litisconsorcial,
manifestação que aliás realizou
no id 277141396
no dia 26.03.2025
.

E, o CPC/73 autorizava no art. 284 a emenda da inicial, e caso não cumprido, o indeferimento da inicial. No mais, o acórdão pautou-se em princípios
como o da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, para
possibilitar que o autor traga os documentos essencia
i
s, sob pena de extinção da ação sem resoluç
ão do mérito.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.
Acolho o pedido de id
277141396, formulado pela Ativos S/A para que integre a lide como assistente litisconsorcial,
devendo a secretaria adotar as
providências cabíveis no sistema PJE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025